Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021748-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Requisitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEITON MARCHESKI DE OLIVEIRA - CPF: 009.006.912-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 573.266.062-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR PELEGRINI - CNPJ: 13.317.337/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA SUBSCRIÇÃO DE CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto em Agravo de Instrumento, sob alegação de omissão e contradição quanto à competência da Diretora do Departamento de Tributos para subscrição da Certidão de Dívida Ativa e quanto à análise da prescrição intercorrente, além de serem opostos para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a competência da autoridade municipal para subscrição da CDA; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada (STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

5.
A matéria referente à prescrição intercorrente não foi objeto do Agravo Interno, motivo pelo qual não há omissão a ser suprida.

6
. A utilização dos embargos para rediscutir o resultado desfavorável constitui desvio da finalidade do recurso, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais inexistentes no caso (STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 5º; 86; 926; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2.067.555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or João Assis Ramos
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de A
gravo Interno interposto do Agravo de Instrumento por ele aviado.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso e contraditório, especialmente

quanto à competência para subscrição da CDA, especialmente diante da ausência de previsão legal expressa delegando tal atribuição à Diretora do Departamento de Tributos, ocupante de cargo comissionado
.

Sustenta a ocorrência de omissão
quanto à ausência de ato normativo específico de delegação de competência à Diretora, para prática do ato de subscrição da CDA, o que violaria o princípio da legalidade estrita.

Ademais, argumenta a omissão/contradição na análise da prescrição intercorrente, considerando que o marco inicial adotado pelo Acórdão (07/04/2022) teria desconsiderado inércia anterior da Fazenda Pública e marcos temporais potencialmente mais relevantes, como o ajuizamento da ação (07/03/2018) e o despacho inicial (25/04/2019).

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Sem contraminuta, embora a parte embargada tenha sido
devidament
e intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
João Assis Ramos
insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de
Agravo Interno aviado por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e
obscuro.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
e.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso porque, conforme bem pontuado na decisão agravada, nos termos do art. 2º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), a inscrição em dívida ativa é o ato administrativo formal que confere executividade ao crédito público. Conforme § 6º do referido dispositivo, “a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente”.

É certo que a presunção de certeza e liquidez do título, prevista no art. 3º da mesma lei, é de natureza relativa, podendo ser ilidida mediante prova robusta da irregularidade formal ou material do ato constitutivo do crédito.

Todavia, não se verifica, no caso em exame, qualquer demonstração inequívoca da nulidade alegada, especialmente porque a CDA foi regularmente emitida por agente investido de atribuições legalmente previstas no ordenamento jurídico municipal.

Com efeito, o Código Tributário do Município de Colniza (Lei Complementar n. 042/2005), em seu art. 249, § 3º, atribui à Secretaria Municipal de Finanças a competência exclusiva para promover a inscrição da dívida ativa municipal.

Por sua vez, o art. 3º, parágrafo único, inciso I, da mesma norma, reconhece expressamente que os diretores dos órgãos administrativos vinculados à Secretaria exercem atribuições normativas e administrativas relativas à aplicação da legislação tributária, equiparando-se ao próprio Secretário para fins de validade dos atos.

A leitura sistemática desses dispositivos revela que a competência não é conferida de modo personalíssimo ao titular da pasta, mas sim à estrutura orgânica da Secretaria de Finanças, permitindo que seus respectivos diretores, regularmente investidos e designados, desempenhem funções correlatas no âmbito da inscrição do crédito em dívida ativa, inclusive a emissão e subscrição da correspondente certidão.

O título impugnado, nesse contexto, foi subscrito por servidora que, segundo documentação acostada aos autos, ocupa função de direção no órgão competente, sem que tenha sido trazida qualquer prova de que tenha extrapolado os limites de sua atuação funcional ou atuado sem respaldo normativo.

É importante lembrar que a ausência de delegação específica somente constituiria vício se houvesse exigência expressa de subscrição por procurador municipal ou outra autoridade jurídica investida, o que não decorre da legislação federal nem do arcabouço normativo local. Tampouco se pode presumir que o ato de inscrição de crédito não tributário necessariamente demanda controle jurídico exercido exclusivamente pela Procuradoria, salvo se assim dispuser norma expressa, o que não ocorre no presente caso.

A alegação de que o controle de juridicidade do crédito deva, por simetria com a União (art. 2º, § 4º, da LEF), ser obrigatoriamente exercido por órgão da Advocacia Pública Municipal não encontra respaldo normativo específico, mormente quando a legislação local atribui competência expressa ao órgão fazendário e autoriza, de modo claro, o exercício de funções correlatas por diretores vinculados.
[...]
”

Como se observa, foi expressamente mencionada a tese relativa à competência para a subscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

De igual modo, ainda que tenha sido alegada, também, a inexistência de prescrição intercorrente, reconheceu-se que o cerne da presente insurgência reside exclusivamente na análise da regularidade formal do título executivo. Por esse motivo, a tese de prescrição intercorrente não foi objeto do agravo interno, inexistindo, portanto, omissão quanto a esse ponto.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
João Assis Ramos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025